Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-49.2015.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001317-49.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 816.677.281-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 816.677.281-72 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDEBITO C/C DANO MORAL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, razão pela qual seu valor comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001317-49.2015.8.11.0091

APELANTE: FLAVIO LUIZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO LUIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT,
MMº Juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança Indébita n. 0001317-49.2015.8.11.0091 (Código 68403), ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para desconstituir a inscrição referente ao cheque (agência 6636), condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), devidamente atualizado.

Ato contínuo, considerando o decaimento de parte do pedido, condenou o requerente ao pagamento de 20% das custas processuais e 80% pelo requerido; e quando aos honorários de sucumbência, na mesma proporção.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que existem outras demandas judiciais, no que diz respeito a cobranças indevidas, que culminou na inscrição do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, haja vista que em nenhum momento pactuou os débitos discutidos, tanto que a recorrida, no presente feito, é revel.

Argumenta que os danos morais também foram configurados quanto aos contratos discutidos nos autos, haja vista que deve ser observado o princípio da boa-fé, sob o argumento de que “
os contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, com em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
” (sic).

Sustenta que deve ser aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão no ônus da prova, pois fica impossibilitado de comprovar a existência de um contrato fraudulento.

Assim sendo, pugna para que seja reformada, em parte, a r. sentença, para majorar a indenização por danos morais (Id. 69129990).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o recorrente não demonstrou
“o que lhe tenha causado dor, vexame, sofrimento, afronta a sua dignidade, intimidade ou honra”
(sic) (Id. 69129503).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 69835977 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FLAVIO LUIZ DOS SANTOS
ajuizou a ação de cobrança indébita em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, argumentando, para tanto, que teve seu nome negativado, referente aos Contratos n° 90816006 e 7810066, bem como a 4 (quatro) cheques devolvidos, motivando a propositura da presente ação para declarar inexistente a dívida e ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para desconstituir a inscrição referente aos cheques (agência 6636), condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), devidamente atualizado.

Ao fundamentar a indenização por danos morais, excluiu parte do débito discutido, asseverando o seguinte,
ipsis litteris
:

“(...)

Analisando o que se tem, o Contrato de nº 90816006 é, aparentemente, vinculado ao Bando do Brasil. Isso se extrai pelo documento juntado pelo próprio requerente (fl. 18), referente à consulta ao SPC.

A partir do referido documento não se vislumbra vinculação deles com o Bradesco. Ali são mencionados, além do Contrato n° 90816006, contratos outros, indicando outra instituição financeira, qual seja, Banco Cetelem.

Não se encontrou, pelo referido documento ou qualquer outro juntado, a menção ao Contrato de n° 7810066.

Logo, não há documento juntado pela parte-autora em que se tem a restrição, pelo Banco Bradesco, a partir dos Contratos mencionados.

Embora o Banco Bradesco tenha juntado documento indicando exclusão do nome do requerente dos órgãos de proteção, indicando ali o valor de R$4.289.29, referente o Contrato n° 816677281000072CT (fl. 27), a parte-autora não faz alusão ao referido Contrato e débito, não juntando qualquer documento referente ele.

Em audiência, FLÁVIO narrou que descobriu a restrição em seu nome quando foi assinar um empréstimo para um amigo, sendo negado pelo Banco. Contou que procurou um advogado e em consulta, verificou ser o débito junto ao Banco Bradesco.

Entretanto, conforme já mencionado, não se encontrou qualquer documento fazendo alusão a tal narrativa.

Ademais, mesmo FLÁVIO dizendo que entrou em contato com o banco várias vezes e que não houve resolução da situação, novamente, não há documentação que corrobore com o alegado.

Por isso, o desenrolar processual leva à conclusão de que a parte-autora, mesmo havendo revelia da parte-requerida, não provou o quanto necessário em relação ao ponto, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

Por isso, deve ser afastada a condenação por dano moral referente ao ponto.

Há, ainda, a menção de que o Banco Bradesco teria lançado o nome do requerente no CCF – Banco Central, informando ter havido devolução de 04 cheques de sua titularidade.

Não obstante a alegação de 04 cheques devolvidos pelo Banco Bradesco, o documento juntado indica apenas um cheque devolvido vinculado ao Banco requerido.

Quanto ao ponto, houve a juntada de cártula de cheque (fl. 19) utilizado por terceiro.

Sobre o referido cheque, FLÁVIO disse que recebeu ligação do dono de uma garagem, alegando que ele teria uma camionete em seu nome para transferir, tendo ele então dito que não tinha comprado nenhuma camionete.

Narrou que o dono da garagem encaminhou cópia do cheque, no valor de R$5.000,00, indicando ali seus dados, preenchidos por terceiro.

Por conta disso, constata-se que houve a utilização de cheque, em nome do requerente, por terceiro, havendo pelo Banco a inobservância procedimental na abertura de conta corrente e liberação de crédito em nome da parte-autora.

Verifica-se, então, que, quanto ao cheque, a parte-autora provou o quanto necessário, já que juntou documentos pertinentes, bem como por ter operado, quanto ao ponto, os efeitos materiais da revelia, tomando-se por “verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (art. 344 do CPC).

Por conta disso, conclui-se que foi ilícita a inscrição do requerente, pela parte-requerida, em órgãos mantenedores de cadastro de inadimplentes, SOMENTE EM RELAÇÃO AO CHEQUE, já que houve a inobservância procedimental pelo Banco.

Assim, conclui-se que houve ato ilícito por parte da instituição financeira requerida (art. 186 do Código Civil), havendo dever de indenizar.

(...)”

O apelante pugna pela majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que os contratos foram formalizados por conduta fraudulenta de terceiro, razão pela qual sustenta que deve prevalecer princípio da boa-fé.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, o que se observa é que, embora, de fato, parte dos débitos discutidos não tenham sido incluídos no órgão de restrição ao crédito por parte do banco apelado, nota-se que o valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau está aquém dos danos sofridos.

Diante disso, assiste razão o apelante, devendo ser majorado o valor fixado a título de dano moral, porque o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, o que, repita-se, não restou observado no caso concreto.

Assim, dada as particularidades do caso, tenho que a indenização deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios acima mensurados.

Guardadas as particularidades dos casos, este é justamente o posicionamento adotado nesta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA, IDOSO E ANALFABETO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA). Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
(N.U 1000337-86.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021